Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALAGAMENTO DA VIA. DANOS AO VEÍCULO. CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar R$ 8.985,78 (oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como, R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de responsabilidade. Alega que a situação vivenciada pelo recorrido não é hábil a ensejar a condenação ao pagamento de danos morais. Requer a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Alternativamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 67684755).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e, no Distrito Federal, a NOVACAP foi constituída como empresa pública para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, §6o da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Outrossim, a NOVACAP, como empresa pública que é, possui personalidade jurídica própria, sendo de sua atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o, Lei no 5.861/72). Desse modo, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos alegados danos decorrentes pela falta ou deficiente prestação do serviço de manutenção em vias públicas. Preliminar rejeitada.
4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
5. No caso vertente, a deficiência no sistema de escoamento das águas pluviais restou suficientemente comprovada pelos vídeos e fotografias do local que mostram o carro do autor parcialmente submerso na "tesourinha" de acesso à SQS 210. Além disso, o alagamento da área provocou diversos danos dentro do veículo que reclamam reparo. A extensão do dano restou comprovada pelo serviço de limpeza do veículo (ID. 67684709), bem como, contrato de aluguel de carro (ID. 67682456), que foi necessário para que o autor pudesse continuar exercendo suas atividades profissionais como motorista de aplicativo.
6. Desse modo, ante a comprovação do dano por omissão do estado, entre a falta de manutenção da bueiros e bocas de lobo das vias públicas do Distrito Federal e o evento danoso, o autor faz jus à indenização por dano material. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: Acórdão 1869225, 0743808-91.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024; Acórdão 1762707, 0747556-68.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.
7.Quanto ao dano moral, é evidente que a situação vivenciada pelo autor extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano ao presenciar a deterioração do seu patrimônio devido à falta de escoamento da água da chuva, em plena via pública na zona central de Brasília. Em relação ao valor da condenação, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Logo, correta a sentença.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.